Tribunal: TCU
Processo: 004.696/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 57325/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 758169, função SAUDE, que teve como objeto Executar ações complementares de atenção à saúde e promover saneamento ambiental através da contratação e gestão das Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSI), do Núcleo de Apoio à Saúde Indígena, das Casas de Saúde Indígena (CASAI), incluindo os profissionais de edificação e saneamento ambiental, e prestar apoio às ações de fortalecimento do controle social e ao processo de educação continuada no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena Altamira. (no da TCE no sistema: 3082/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 13500/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares as contas do sr. Ronaldo Ramos Laranjeira (XXX.038.438-XX) e da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 91-94), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 004.696/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ronaldo Ramos Laranjeira (XXX.038.438-XX) e Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM/SP (61.699.567/0001-92) 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Abimael de Franca Melo (OAB/SP 334.047), Anderson Viar Ferraresi (OAB/SP 206.326), Juliana Annunziato Campioni (OAB/SP 235.020) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 91; e 1.7.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.